Tribunal: TJDFT
Processo: 0702125-20.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRECLUSÃO. RESERVA MATEMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE LAUDO HOMOLOGADO. TEMA 955/STJ. COMPENSAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cumprimento de sentença proposto pela exequente Alba Regina Mota Vargas contra a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, visando à implementação do incremento do benefício complementar de aposentadoria e ao pagamento das diferenças reconhecidas judicialmente, com base em laudo pericial homologado.
2. A decisão agravada rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pela executada, manteve a homologação do laudo pericial, reconheceu a inexistência de erro na recomposição da reserva matemática, admitiu a compensação indicada pelo exequente e determinou a implementação do benefício complementar.
3. A executada Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI agrava requerendo a reforma da decisão, para afastar a homologação do laudo pericial, impedir a compensação dos valores e reconhecer a necessidade de nova apuração da reserva matemática, à luz do Tema 955/STJ.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível rediscutir, em fase de cumprimento de sentença, a metodologia e os valores da recomposição da reserva matemática já fixados em laudo pericial homologado por decisão transitada em julgado; e (ii) saber se é juridicamente viável compensar valores de diferenças passadas com valores relativos à recomposição de reserva matemática, à luz dos arts. 368 e 369 do Código Civil e da tese firmada no Tema 955/STJ.
III. Razões de decidir
5. O laudo pericial que apurou a reserva matemática, bem como a responsabilidade da executada pelo pagamento das diferenças passadas, foi homologado por decisão confirmada em grau recursal, formando coisa julgada. Assim, vigora preclusão consumativa que impede a reabertura da discussão no cumprimento de sentença (CPC 507).
6. O Tema 955/STJ definiu que a recomposição prévia e integral da reserva matemática é condição para a revisão do benefício, porém não criou a figura de “reserva matemática de diferenças passadas”, inexistente na literatura atuarial segundo o próprio laudo. As diferenças passadas decorrem da condenação judicial transitada em julgado e permanecem de responsabilidade da executada.
7. A compensação pretendida pela executada não encontra respaldo, pois os valores relativos à recomposição da reserva matemática não configuram créditos líquidos e exigíveis, mas condição atuarial necessária para manutenção do equilíbrio do plano, não se enquadrando nos requisitos legais para compensação.
8. A executada busca transformar o cumprimento de sentença em nova instância revisional das mesmas matérias já apreciadas por diversas decisões, inclusive por esta Turma, o que constitui afronta à estabilidade da coisa julgada e à coerência jurisprudencial.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da executada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.312.736/RS (Tema 955/STJ), Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 2a Seção.